Tribunal: STF
Processo: HC 266798
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Silva Araújo, advogado, em benefício de Ari Martins Macedo, em 19.12.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.026.769/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 3.10.2024, pelo Tribunal do Júri da comarca de Osasco/SP, à pena de vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (e-doc. 4). 

3. Em 28.4.2025, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0015012-08.2020.8.26.0405, interposta pela defesa, para reduzir para vinte anos de reclusão a pena privativa de liberdade aplicada na sentença. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente a 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio duplamente qualificado. Sustenta-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação, pleiteando a revisão da dosimetria. II. Questão em Discussão. 2. Verificação da ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação e análise da dosimetria da pena. III. Razões de Decidir. 3. Inexiste a aventada nulidade, porquanto a sentença está satisfatoriamente fundamentada. 4. Cabimento de pontual ajuste na pena imposta, devendo a margem de aumento na segunda fase ater-se à parcela de 1/6 da pena. IV. Dispositivo. 5. Dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir o apenamento para 20 anos de reclusão. Legislação: CF, art. 5º, incisos LV e XXXVIII, ‘c’; art. 93, inciso IX. CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 29; art. 59; art. 61, inciso II, alínea ‘c’. Jurisprudência: STJ, HC 262.398/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 13/08/2013. STJ, HC 308.331/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/03/2017. STJ, AgRg no HC 843.477/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 2/10/2023” (fl. 2, e-doc. 5). 

4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.026.769/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento de pretensas ilegalidades na dosimetria da pena. Em 15.8.2025, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Relator, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 6). 

A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão. Em 16.10.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.026.769/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Esta a ementa do acórdão:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 
3. Outrossim, tendo o agravante noticiado que foi interposto recurso especial para impugnar o acórdão da apelação ora reprochado, cumpre consignar que a pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 
4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 7)

5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus, pelo qual o impetrante busca o reconhecimento da nulidade do acórdão apontado coator e das decisões das instâncias antecedentes que valoraram negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do crime. 
O impetrante afirma que “o Juízo de primeiro grau sentenciou Ari Martins Macedo ao cumprimento da pena de reclusão de 21 anos sem individualizar e justificar a aplicação das circunstâncias judiciais à pena base” (fls. 3-4, e-doc. 1). 

Sustenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria tentado “emendar a omissão operada, supondo quais seriam as circunstâncias judiciais aplicadas pela magistrada que prolatou a sentença e apresentando novos argumentos para a aplicação de cada circunstância. Ou seja, o TJSP na realidade foi quem realizou a dosimetria da pena, quando a bem da verdade a responsabilidade seria do juízo de primeiro grau” (fl. 8, e-doc. 1).

Alega que, “ao deixar de anular a sentença condenatória, o Superior Tribunal de Justiça incorreu em nítida contrariedade aos princípios constitucionais do acesso à justiça, devido processo legal, contraditório, insegurança jurídica e motivação das decisões” (fl. 5, e-doc. 1). 

Defende a possibilidade de tramitação simultânea de habeas corpus e de recurso especial e que “o remédio constitucional é destinado à tutela da liberdade de locomoção do paciente, de modo que, nos termos dos recentes precedentes do STJ, seria admissível, faz-se mister, apenas por força argumentativa, rechaçar o argumento complementar utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente o HC de n. 1026769” (fl. 15, e-doc. 1).

Assinala equívoco na valoração negativa da culpabilidade, da personalidade do agente e das consequências do crime, sob os seguintes argumentos: a) “utilizar-se de arma de fogo para a execução do delito é característica inerente ao próprio tipo, não se constituindo como motivo expressivo apto para exasperar a pena”; b) “o dito homicídio foi qualificado por ter sido cometido mediante ‘recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido’ (CP, art. 121, § 2º, IV), utilizando-se o juízo de tal qualificadora para agravar a pena na segunda fase. Contudo, foi também aumentada – segundo o TJSP – pela mesma razão como circunstância judicial de culpabilidade – leia-se do trecho em que menciona que o paciente teria ‘abordado a vítima enquanto ele ainda repousava’ – constituindo nítida afronta ao princípio do non bis in idem”; c) “Sobre a personalidade do agente, o TJSP recrudesceu a pena porque o paciente teria afirmado que ‘era amigo da vítima e que chorou a sua morte’, algo, de fato, socialmente reprovável e que denota inequívoca insensibilidade moral”, mas que não passaria de “manifesto juízo moral” que “não deve orbitar na esfera jurídica”; e d) “a majoração da pena com base na alegação de que as consequências do delito foram gravosas ou que deixaram ‘marcas indeléveis’ nos filhos da vítima é manifestamente ilegal, pois tal resultado é justamente o que se espera, de modo geral, de um homicídio, constituindo elemento do próprio tipo penal” (fl. 12, e-doc. 1)

Este o pedido:
“Diante do exposto, requer-se que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente Ari Martins Macedo para reconhecer a nulidade do acórdão coator, eis que ratificou os fundamentos das decisões anteriores, especialmente a sentença condenatória e o acórdão do TJSP, afastando assim a incidência dos vetores de culpabilidade, personalidade e consequências do crime das circunstâncias judiciais do Art. 59 por manifesta ausência de fundamentação, ou ainda, no caso da culpabilidade para afastar o bis in idem operado, refazendo-se a dosimetria da pena do paciente” (fl. 15, e-doc. 1).

6. O presente habeas corpus foi distribuído em 22.12.2025. 

Nessa mesma data, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância a justificar a análise do pedido pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 10). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Pretende-se, com este habeas corpus, o reconhecimento de nulidade do acórdão apontado coator e das decisões das instâncias antecedentes que valoraram ou mantiveram a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, à personalidade do agente e às consequências do crime. 

9. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Osasco/SP, em 3.10.2024, à pena de vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (e-doc. 4). 

O Conselho de Sentença estabeleceu como provado que o paciente, “no dia 09 de março de 1997, por volta das 07h00min, no interior da residência situada na Rua Brilhante nº 5, Jardim Mutinga, nesta cidade e Comarca de Osasco, com ânimo homicida, motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Antônio Carlos Sampaio Silva, vulgo ‘Cabeção’, mediante disparos de arma de fogo, provocando na vítima as lesões descritas no laudo necroscópico de fls. 42/44, que foram a causa de sua morte” (fl. 1, e-doc. 4).

A pena privativa de liberdade do paciente foi aplicada pelo juízo de primeiro grau nos seguintes termos:
“A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado por motivo torpe, em que o réu ora é condenado é 12 anos de reclusão;
Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: o réu não obstante primário, há se considerar o excesso de dolo na conduta do réu, eis que teria se dirigido à casa da vítima acompanhado de ao menos outras duas pessoas, abordando a vítima enquanto ele ainda repousava na companhia da esposa e de três filhos pequenos, sendo um deles um bebê de 10 meses de idade, sendo que todos os filhos cresceram órfão da figura paterna, o que por certo deixou marcas indeléveis; o réu ainda disse hoje que ‘era amigo da vítima e que chorou a sua morte’, ou seja, mais um elemento em seu desfavor; manteve-se também foragido por mais de 23 anos, tudo a demonstrar a especial reprovabilidade da conduta do réu, de modo que a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal em 18 anos; 
Circunstâncias agravantes ou atenuantes: há a considerar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante, pela qual aumento a pena em 3 anos, resultando pena de 21 anos; Causas de aumento ou diminuição: não há a computar; 
Pena final de 21 anos” (fl. 1, e-doc. 4) 

10. No julgamento da Apelação Criminal n. 0015012-08.2020.8.26.0405, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa, para diminuir a pena privativa de liberdade do paciente para vinte anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Estes os fundamentos constantes do voto do Desembargador Marcelo Gordo, Relator do recurso:
“De proêmio, não se ausculta a propalada nulidade. 
Para que nula se faça a manifestação jurisdicional, por descumprimento ao mandamento constitucional que impõe a obrigatoriedade da fundamentação, é mister que haja verdadeira falta de motivação, não motivação sucinta ou até deficiente; é preciso que inexista fundamentação alguma, não fundamentação que se diga inadequada. Até porque, como observa Espínola Filho a propósito do tema, ‘o que é justo não se pode tornar injusto, somente porque justificado incompleta ou imperfeitamente’ (‘Código de Processo Penal Brasileiro’, vol. 4, pag. 72, 6ª edição). 
Bem por isso, para a nulidade da decisão judicial, é indispensável falte a ela, de todo, a fundamentação; não que se apresente com fundamentação que se conceitue pobre, frágil ou incompleta, mas com fundamentação que se possa dizer inexistente por inteiro. É mister, para justificar o reconhecimento do vício, que o Magistrado, no exercício de seu ofício, abstenha-se da indicação das razões que o levaram a optar pela solução adotada, que não deixe conhecer o desenvolvimento intelectual e lógico do trabalho que culminou com a decisão proferida. 
Dito isso, no caso presente, o édito condenatório, bem como a dosimetria penal encontram-se fundamentados, e de maneira satisfatória. Com efeito, a MMª. Juíza a quo examinou as provas produzidas e deu as razões de seu convencimento para concluir pela condenação pelo crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), e para fixar a pena conforme seu convencimento e consoante o critério trifásico exigido por lei. 
Ademais, a exposição sucinta dos fundamentos da decisão constitui predicado do julgador, que não se obriga a responder um a um todos os argumentos da parte quando já tenha encontrado motivo suficiente a dispor em contrário. Ao reverso, estar-se-ia deturpando o estilo de redação do juiz, impondo-lhe o do defensor ou do Parquet atuante. (...)
No particular, sentença é sucinta e suficientemente fundamentada. (...)
Neste sentir, é inegável que a ausência da direta especificação das circunstâncias judiciais, sopesadas negativamente, e do quantum aplicado para o respectivo recrudescimento da pena na hipótese, de 1/2 (metade) pode até gerar eventual questionamento atinente ao acerto ou desacerto, adequação ou proporcionalidade da implicação, contudo, por certo, não esbarra na seara das nulidades. 
O julgador, portanto, satisfez à exigência constitucional de fundamentar a decisão que acabou por proferir, pelo que descabe o queixume processual. 
Superado, pois, o óbice inicial, ingressa-se no mérito.
É dos autos que Ari Martins Macedo, em 09 de março de 1997, por volta das 07h00, dentro de residência situada na Rua Brilhante, nº 05, Mutinga, em Osasco/SP, agindo em concurso e em unidade de desígnios com os corréus Moabio Soares Bezerra da Silva, vulgo ‘Moabi’ (autos desmembrados), Silvio Tertuliano da Costa (autos desmembrados), Aparecido Américo da Silva, vulgo ‘Cido’ (falecido, cf. fl. 108), Paulo Cesar Ribeiro, vulgo ‘Paulão’ (autos desmembrados), Francisco de Sales Guilherme Gomes, vulgo ‘Kiko’ (falecido, cf. fl. 196), Eri Martins Macedo (autos desmembrados), Jair Martins Macedo (autos desmembrados), Geneci Martins Macedo (autos desmembrados) e Celso Evagelista, vulgo ‘Nenê’ (falecido, cf. fl. 195), imbuído de ânimo homicida, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Antônio Carlos Sampaio Silva, vulgo ‘Cabeção’, mediante disparos de arma de fogo, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 42/44, que foram a causa eficiente de sua morte. (...)
E no aspecto, a decisão vergastada, quanto à objetada dosimetria, ao contrário do sustentado pelo apelante, revelou-se adequadamente fundamentada, cabendo, somente, pontual ajuste no quantum de aumento da pena aplicado na terceira etapa, como se verá. 
Com efeito, a basal foi fixada em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, pelo que vislumbro presentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, tem se a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada uma delas, o que leva à conclusão de que foi adequado o aumento aplicado na espécie. 
Mais a mais, embora não tenha a r. juíza sentenciante nominado cada circunstância, parece-me nítido que valorou negativamente, in casu: (i) a culpabilidade, pois o réu, munido de arma de fogo, ‘teria se dirigido à casa da vítima acompanhado de ao menos outras duas pessoas, abordando a vítima enquanto ele ainda repousava’ e, ainda ‘manteve-se também foragido por mais de 23 anos, tudo a demonstrar a especial reprovabilidade da conduta’; (ii) a personalidade do agente, pois o sentenciado teria afirmado que ‘era amigo da vítima e que chorou a sua morte’, algo, de fato, socialmente reprovável e que denota inequívoca insensibilidade moral; e (iii) as consequências do crime, vez que o apelante ceifou a vida de vítima, assassinada enquanto dormia ao lado de sua esposa e de seus três filhos pequenos, ‘sendo um deles um bebê de 10 meses de idade, sendo que todos os filhos cresceram órfão da figura paterna, o que por certo deixou marcas indeléveis’. 
De se ver, assim, que a básica foi elevada em total observância à individualização da pena, sendo plenamente condizente com as circunstâncias do caso em voga o aumento operado no patamar de 1/2 (metade) na primeira etapa, a resultar, nestes moldes, na sanção intermediária de 18 (dezoito) anos de reclusão. 
Já na etapa subsequente, era mesmo caso de se admitir a qualificadora sobejante (artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal), relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante, na segunda fase da dosimetria que, aliás, figura no rol do artigo 61 do Código Penal (inciso II, alínea ‘c’). 
Nesse sentido: ‘(...) reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante’ (HC 308.331/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). 
Contudo, nota-se que o aumento de 03 (três) anos, empregado nesta fase, corresponde a 1/4 (um quarto) da sanção, o que reputo exagerado, devendo, por conseguinte, a elevação se ater à margem de 1/6 (um sexto). 
Neste viés, a jurisprudência dominante do C. STJ. Confira-se: ‘O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.’ (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 843.477/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 2/10/2023). 
Desta feita, a reprimenda resultou definitivamente assentada em 20 (vinte) anos de reclusão.
Derradeiramente, à vista da hediondez da falta, devida a fixação do regime fechado para início de cumprimento da corporal, porquanto imposição menos candente malferiria princípio maior da suficiência, sem o alcance retributivo ao malfeito. 
O desrespeito demonstrado e o desapego para com a existência humana assim o recomendam. 
Afinal, a investida capital, com dolo de ceifar a existência, não pode ser vista com condescendência. 
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo a fim de reduzir a punição de Ari Martins Macedo para 20 (vinte) anos de reclusão; mantém-se, no mais, a r. sentença” (fls. 3-9). 

11. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.026.769/SP, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ser incabível a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio e concluiu pela inexistência de ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Estes os fundamentos: 

“Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
Entretanto, tal não é o caso do presente writ, em que não é possível se observar, de pronto, as ilegalidades aventadas. 
Com efeito, conforme entendido pela Corte local, houve fundamentação satisfatória na sentença para majorar a basilar, em que pese não tenha a magistrada delimitado quais as circunstâncias judiciais que foram desabonadas. 
Assim, não há falar-se em nulidade da sentença ou em cerceamento de defesa, pois a juíza de piso declinou, de forma suficiente, os fundamentos para o aumento da pena-base, permitindo a impugnação dos fatores considerados para a exasperação.
Igualmente, da leitura dos autos, nota-se que os fundamentos para a exasperação da pena-base são idôneos e ultrapassam o normal ao tipo penal em questão, tendo havido referência expressa à gravidade das circunstâncias fáticas da conduta delitiva, destacando-se que o paciente praticou o crime na casa da vítima; com outros agentes e mediante uso de arma de fogo; matou-o na presença de sua família (esposa e 3 filhos menores, inclusive um bebê); e deixou órfãos os filhos do falecido, que, ademais, era pessoa próxima do réu, que admitiu serem amigos. 
Todos estes elementos são concretos, relativos à avaliação, pelas instâncias ordinárias, das nuances fáticas e específicas do caso em escrutínio, de modo que alterar a conclusão do acórdão, que reiterou os mesmos fatores valorados pela sentença, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite na célere via do habeas corpus, notadamente quando não se vislumbra teratologia dos fundamentos declinados ou desproporcionalidade na pena fixada, como no caso. 
Outrossim, a defesa alega que houve bis in idem em razão da valoração do fato de que o réu matou a vítima enquanto ela dormia tanto na primeira fase da dosimetria como na segunda fase, a título de agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, relativa à qualificadora sobejante deslocada para a segunda etapa.
Todavia, não é possível a análise de tal tese, pois, além de ela não ter sido alvo de debate específico pela Corte local, vê-se que nem a sentença e nem o acórdão mencionam qual o elemento que demonstrou o ‘uso de recurso que dificultou a defesa da vítima’ (e-STJ fl. 19), de modo que seria necessária, ao menos, a leitura da ata de julgamento para saber como os jurados entenderam acerca da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, se pelo uso de arma de fogo, e/ou o assassinato enquanto a vítima dormia, e/ou a maneira repentina em que surpreendida a vítima, e /ou o local dos ferimentos (vítima atingida pelas costas), e/ou a superioridade numérica de agentes, ou mesmo outro fundamento, pois narrados vários elementos na denúncia acostada, a saber: ‘invadiram a propriedade de Antônio Carlos, pulando o portão de acesso à casa da vítima, invadindo sua moradia, mediante pontapé desferido contra a porta. Ato contínuo, dentro da casa da vítima, passaram a efetuar-lhe disparos de arma de fogo, matando-a. [...]. Valeram-se os agentes de recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que colheram-na de maneira repentina em sua cama, atingindo-a na região das costas, inclusive (v. gráfico ilustrativo de folha 35 e laudo de vistoria do local, anexado a folhas 116/123)’ (e-STJ fls. 21/24, grifei). Entretanto, a defesa não instrui os autos com documentação suficiente para demonstrar sua alegação de bis in idem. 
Ademais, ainda que se afastasse a valoração do fato de que o réu ceifou a vida da vítima enquanto ela ainda dormia, os demais elementos apontados pelas origens remanesceriam suficientes à majoração da pena-base, de modo que reconhecer o alegado bis in idem não tem o condão de alterar a reprimenda. Isto, porque o acórdão impugnado expressamente declinou a maior culpabilidade do agente em razão de vários motivos idôneos, porquanto ‘(i) a culpabilidade, pois o réu, munido de arma de fogo, ‘teria se dirigido à casa da vítima acompanhado de ao menos outras duas pessoas, abordando a vítima enquanto ele ainda repousava’ e, ainda ‘manteve se também foragido por mais de 23 anos, tudo a demonstrar a especial reprovabilidade da conduta’;’ (e-STJ fl. 19, grifei). Desse modo, tais fundamentos – notadamente a prática do delito com arma de fogo, na casa da vítima, estando o réu acompanhado de outros agentes – teriam aptidão para sustentar o desabono à culpabilidade, ainda que se afastasse da pena-base, para manter apenas na segunda fase, o fator referente ao delito ter sido cometido enquanto a vítima ainda dormia.
Acrescente-se que a alegação acerca de não ser possível entender que o paciente se manteve foragido, pois não fora citado e não sabia do crime que lhe era imputado, também não foi alvo de tratativa pelo acórdão impugnado, sob a ótica específica trazida pela parte impetrante, de modo que adentrar no tema seria supressão de instância. 
Quanto à personalidade, a defesa sustenta que o paciente teria afirmado ser amigo da vítima e lamentou seu falecimento para exercer a autodefesa, tendo sua declaração sido usada de forma distorcida em seu desfavor. Entretanto, tal argumentação não foi enfrentada pelo acórdão impugnado, que apenas consignou, sem incorrer em equívoco evidente, que o réu matou pessoa que afirma ser seu amigo e chorou sua morte (e-STJ fl. 19). Logo, a ausência de debate – sob a ótica específica ora aventada, das teses de que o paciente admitiu a amizade e lamentou sobre a morte para se defender de crime do qual negou a autoria, bem como de que foi distorcida tal passagem do interrogatório em seu desfavor – é circunstância que impede este Sodalício de analisar as questões invocadas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, o fato de matar um amigo e ‘chorar sua morte’ não se mostra, de forma patente, inidôneo à análise demeritória da personalidade, não havendo como se conhecer dos questionamentos para além do tanto quanto conhecido pelo acórdão reprochado, que apenas reiterou a fundamentação da sentença quanto ao ponto.
Destarte, não se observa, de pronto, as ilegalidades aventadas, não sendo o caso de superar o entendimento deste Sodalício no sentido de que é incabível o writ substitutivo do recurso adequado ou de revisão criminal” (fls. 5-7, e-doc. 6).

12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.026.769/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, pelos fundamentos nela contidos (e-doc. 7). 

13. Pelo histórico processual revisitado e consideradas as circunstâncias da espécie em exame, não se verifica ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus. 

Apesar de, no acórdão questionado, ter-se assentado a impossibilidade de impetração concomitante de habeas corpus e de recurso especial, conclusão em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça avançou no mérito da impetração, para fins de análise sobre a possibilidade da concessão da ordem de ofício. 

Em situações como a presente, este Supremo Tribunal Federal decidiu que o “Superior Tribunal de Justiça não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando, mesmo deixando de conhecer da impetração por óbice formal, examina o mérito da controvérsia sob a ótica da concessão de ofício da ordem, em atenção ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988” (RHC n. 260.102/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025). 

14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é limitada “ao controle da legalidade dos critérios utilizados e à correção de eventuais arbitrariedades, vedando incursão no quadro fático-probatório ou a reconstrução da discricionariedade das instâncias ordinárias” (HC n. 260.983-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025). Assim também, por exemplo: Habeas Corpus n. 263.236-AgR/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2025; Habeas Corpus n. 258.289-ED/PE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.9.2025; Habeas Corpus n. 128.446/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.9.2015. 

15. Na espécie, não se demonstra ilegalidade, nem arbitrariedade na aplicação da pena privativa de liberdade do paciente, condenado à pena de vinte anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. 

A circunstância de a Juíza Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Osasco/SP ter realizado análise global das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em vez de separá-las item por item, não configura ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, sobretudo quando da leitura da sentença é possível, sem maiores dificuldades, categorizar cada uma das circunstâncias a partir do que assentado no ato judicial. 

Ao mencionar que o homicídio da vítima deixou três crianças pequenas, “sendo uma delas um bebê de dez meses de idade (...) órfãos da figura paterna” e que isso “por certo deixou marcas indeléveis” (fl. 1, e-doc. 4), o juízo sentenciante está tratando das consequências do crime. 

A referência ao “excesso de dolo na conduta do réu”, revelado pela circunstância de ele ter ido à casa da vítima acompanhado de outras três pessoas e de a vítima ter sido atingida enquanto “repousava na companhia de sua esposa e de seus três filhos pequenos”, é típica da análise da culpabilidade. 

A valoração negativa por se afirmar ser o réu amigo da vítima e ter chorado a morte dele, como anotado no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, relaciona-se com a valoração da personalidade. 

Assim, a análise global de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em bloco e a falta de indicação nominal de cada uma delas não acarreta a nulidad